Tribunal: TJPA
Processo: 0800191-23.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800191-23.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DO ROSARIO REIS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800191-23.2020.8.14.0009

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A

EMBARGADA: MARIA DO ROSARIO REIS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGADA OMISSÃO. TESE QUE PRETENDE COMPENSAR DO MONTANTE DA INDENIZAÇÃO VALORES QUE JÁ TERIAM SIDO OFERECIDOS A EMBARGADA. TEMA QUE NÃO FORA OBJETO DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL. ALÉM DISSO, VÊ-SE QUE A SENTENÇA EM NADA DETERMINOU OU SE MANIFESTOU ACERCA DESSA MATÉRIA. ANÁLISE QUE CONDUZIRIA A UM JULGAMENTO EXTRA PETITA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Inexiste omissão quanto a tese que se pretende ser recebida em embargos de declaração não foi efetivamente exposta em petição de apelação cível;

II – Exame da matéria que conduziria a julgamento extra petita, confrontando-se com o disposto no art. 141 do CPC/2015;

III - Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800191-23.2020.8.14.0009

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A

EMBARGADA: MARIA DO ROSARIO REIS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A
em face do acórdão que julgou Apelação Cível apresentada frente a
MARIA DO ROSARIO REIS.

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM RAZÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA ANTERIOR. O CONSUMIDOR É PESSOA ANALFABETA. O CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 595 DO CC/02. O BANCO NÃO SE DESINCUBIU DE DEMOSTRAR QUE A CONTRATAÇÃO QUE DEU ENSEJO AO DESCONTO DE AMORTIZAÇÃO TERIA SIDO LEGALMENTE CONTRATADO. NO ENTANTO, O VALOR ATINENTE AOS DANOS MORAIS DEVE SER MINORADOS PARA 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A FIM DE ATENDER À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO É CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HOUVE APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR REQUERENDO MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS E APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 QUANTO À FIXAÇÃO INICIAL DOS JURO MORATÓRIOS. QUANTO AO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS, RESTA PREJUDICADO FRENTE À ANÁLISE DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAL E MATERIAL, EM SE TRATANDO DE RESPONSABILIDADE POR ATO ILÍCITO, HAVERÁ INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO INTERPOSTO PELO CONSUMIDOR É CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDO É PROVIDO (ID. 17483748).

Nos embargos de declaração, alega a recorrente que o acórdão ocorreu em omissão. Nesse sentido, afirma que a decisão colegiada deixou de se manifestar acerca de tese quanto à comprovação do deposito de valores na conta da parte embargada, o que lhe permitiria compensar daqueles a quantia que deverá pagar a consumidora a título de indenização. Por esse caminho, defende que tal procedimento seria cabível a luz do
dos artigos 368 e 369 do Código Civil (ID. 17533067).

Contrarrazões foram apresentadas afirmando a inexistência de vícios no acórdão (ID. 17564545).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800191-23.2020.8.14.0009

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A

EMBARGADA: MARIA DO ROSARIO REIS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer omissão. Desse contexto, nota-se que a pretensão da embargante conduziria a um julgamento
extra petita.
Explicito:

Em uma análise detida aos autos, percebe-se que o juízo de piso proferiu sentença condenando a parte ora embargante ao pagamento de indenizações materiais e morais. Desse cenário, vê-se que neste ato jurisdicional não há nada determinado no sentido de compensar valores supostamente recebidos. Isso resta evidente do dispositivo daquela sentença, vejamos:

Isto posto, extingo o processo com resolução do mérito, de acordo com o art. 487, I, do Código de Processo Civil (NCPC), rejeito as preliminares defendidas pela parte requerida, e julgo PROCEDENTES os pedidos apontados na peça exordial e via de consequência, para: a) DECLARO NULO os contratos/descontos a que alude a inicial, com o título EMPREST PESSOAL – DOCUMENTO Nº 8372986, AMORTIZ. SALDO – CONTR 298372986. b) CONDENO o requerido, Banco Bradesco S/A, a restituir em dobro (danos materiais), à parte requerente, os valores correspondentes à(s) parcela(s) mensal(is) que fora(m) indevidamente descontada(s) da conta bancária dela, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (desconto indevido) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês contados da citação; c) CONDENO o Banco demandado ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser monetariamente corrigida pelo índice INPC a partir da data de seu arbitramento, qual seja, a data desta sentença, a teor da súmula nº 362, do STJ, acrescido dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da súmula nº 54, do STJ, à taxa de 1% ao mês. CONDENO ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre valor da condenação, conforme as diretrizes do art. 85, § 2º, do vigente Código de Processo Civil (NCPC), tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Fica a parte vencedora ciente de que, transitada em julgado a presente decisão, deverá requerer sua execução em trinta dias. Após 30 (trinta) dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte autora, arquive-se, com baixa (ID. 10058384).

Tendo-lhe a sentença como base da análise, não obstante, notório que a apelação apresentada anteriormente pela ora embargante não manifestou qualquer impugnação no sentido de pleitear pela compensação de qualquer valor frente ao montante indenizatório (ID. 10058387). Portanto, latente que um pronunciamento nesse sentido e neste juízo recursal se constituiria como determinação
extra petita
, a qual violaria o determinado pelo art. 141 do CPC/2015.

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Portanto, vê-se que o acórdão não restou omissivo, eis que o tema levantado pela embargante não constou como inequívoco pedido anteriormente exposto em apelação.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/11/2024